Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002382-29.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIO RENAN ALVES - CPF: 015.445.522-97 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO WALDOW - CPF: 519.278.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EGIDIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.362.281-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VENDA DE VEÍCULO – VALOR REQUERIDO DA VÍTIMA SEM PREVISÃO CONTRATUAL – CONTA PESSOAL DO VENDEDOR – OMISSÃO NO CONTRATO – VANTAGEM ILÍCITA – PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se o crime de estelionato quando o agente, mediante artifício fraudulento, induz a vítima em erro, obtendo vantagem econômica indevida em prejuízo alheio.

No caso, o apelante, então vendedor de veículos, induziu a vítima a realizar depósito de valor adicional em sua conta pessoal, alegando que tal quantia seria integrada ao financiamento, o que não se concretizou, não havendo registro contratual do valor.

A versão da vítima é coerente e foi confirmada por testemunhas e elementos documentais. O acusado, por sua vez, apresentou justificativas contraditórias e não comprovadas, sustentando tratar-se de comissão ou taxa administrativa não previstas no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CASSIO RENAN ALVES, contra decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,”caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 01 ano de reclusão (regime aberto) e 10 dias-multa. (Id. 250399707).

Inconformado com a sentença condenatória Cassio Renan Alves manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta, conforme preconiza o artigo 386, inciso III, do CPP. (Id. 250399725).

Em contrarrazões, requer o Ministério Público para que o recurso de apelação interposto seja
TOTALMENTE DESPROVIDO
, mantendo-se a incólume, nos demais termos, a sentença que condenou o apelante. (Id. 250399727).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 257306678), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]Sumário: Apelação criminal – Estelionato – Irresignação defensiva – Pleito absolutório – Ausência de provas de autoria e materialidade – Improcedência – Elementos probatórios suficientes para embasar a condenação – Provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que demonstram, de maneira sólida, a autoria e materialidade – Versão defensiva contraditória e isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
CASSIO RENAN ALVES
, contra decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, fixando-lhe a pena em
01 ano de reclusão (regime aberto) e 10 dias-multa
.

A
defesa técnica
, em suas razões recursais,
pugna pela absolvição
, com base nos incisos III do art. 386 do CPP, sustentando
atipicidade da conduta
ou, subsidiariamente,
falta de provas suficientes
para sustentar o decreto condenatório. Alega que o valor repassado à conta do acusado referia-se a
comissão pela venda do veículo
e
custos administrativos relacionados ao financiamento
, o qual teria sido de difícil aprovação por conta do baixo
score
da vítima.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 250399669)

“[...]D E N Ú N C I A contra CASSIO RENAN ALVES, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 11/05/1992, natural de Colorado do Oeste/RO, inscrito sob o CPF no 015.445.522-97, filho de Joel Alves e Edina Camargo Alves, residente à Estrada Rural, s/n, LPT Gleba Jatoba, CEP 78390-000, Rural, Barra do Burgres/MT, podendo ser contatado através do celular no (65) 99997-5904; pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 14 de julho de 2021, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado CASSIO RENAN ALVES, com consciência e vontade, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro a vítima Vinícius egídio dos Santos Silva, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Segundo apurado, o denunciado era vendedor de veículos na empresa “Polo Veículos”, diante disso, estava negociando um veículo Gol G4 com a vítima Vinícios, por R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais). Em ato contínuo, a vítima transferiu para o dono da empresa o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) como entrada do financiamento do veículo, diante do que o denunciado, a fim de se beneficiar, informou a vítima que deveria ser depositado em sua conta pessoal o valor de R$1.000,00 (mil reais), que após seria contabilizado no seu financiamento, todavia isso não ocorre. Posteriormente, consta dos autos que a vítima tomou conhecimento que o denunciado não trabalhava mais na empresa Polo Veículos, porém, continuou recebendo mensagens do implicado, nas quais este solicitava que fosse depositado R$ 1.000,00, referente ao financiamento. Diante disso, a vítima foi até o denunciado e lhe entregou o dinheiro solicitado, ocasião em que o mesmo foi detido em flagrante. Por fim, a vítima restou com um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que representou criminalmente contra o denunciado às f. 11. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CASSIO RENAN ALVES, como incurso nas disposições do artigo 171, caput, do Código Penal, razão pela qual requer, que seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.

Inicialmente,
rejeito a tese absolutória
, por
atipicidade da conduta
, bem como a de
insuficiência probatória
.

A análise dos autos revela um
conjunto probatório robusto, coerente e harmônico
, capaz de
comprovar a materialidade e a autoria delitivas
, nos exatos termos descritos na denúncia e reconhecidos na sentença condenatória.

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...]
Trata-se de ação penal pública proposta com o fim de apurar a responsabilidade penal do denunciado
CÁSSIO RENAN ALVES
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
171,
caput
, do Código Penal
.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

A
materialidade
delitiva foi comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito no 162.3.2021.12240, boletim de ocorrência no 2021.196137
,
auto de apreensão no 2021.16.250142, comprovante de pagamento da vítima ao acusado acostado no ID. 81260401 - Fl. 22, contrato da compra do veículo (ID.

81260401 - Fl. 20)
, e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A
autoria
, igualmente, é inconteste.

Ao ser inquirida em Juízo,
a vítima Vinícius Egídio dos Santos Silva
afirmou que
estava negociando para efetuar uma compra de um “VolksWagen Gol G4” da empresa “Polo Veículos”. O acusado era funcionário desta empresa e trabalhava como vendedor. A vítima explicou, em Juízo, a dinâmica da negociação: tinha R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e daria entrada desse valor. O acusado aconselhou a fazer um contrato de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada, pois o lance seria maior e, consequentemente, as futuras parcelas seriam mais baixas. A vítima disse a ele que não tinha mais dinheiro para dar entrada. O denunciado afirmou que emprestaria a diferença (ou seja, R$ 1.000,00 – um mil reais) para que desse o valor de quinze mil reais, e que depois a vítima poderia lhe pagar esta diferença. Adiante, o acusado apresentou duas contas diferentes à vítima: uma conta da empresa “Polo Veículos” e uma conta pessoal do próprio denunciado. O acusado solicitou o depósito de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na conta da empresa e de R$ 1.000,00 (um mil reais) em sua conta pessoal, e a vítima o fez. Posteriormente, recebeu ligação da empresa “Polo Veículos”. Foi informado que o acusado havia sido demitido, pois estava subtraindo valores indevidos. Apresentou à vítima o contrato de compra e venda que foi firmado. A vítima verificou que o valor de entrada que havia sido estabelecido no contrato era de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e não de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como o vendedor tinha dito e assegurado a ela. Portanto, o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi pago na época, porquanto a vítima fez o depósito desse valor, mas os R$ 1.000,00 (mil reais) depositados na conta pessoal do acusado sequer constavam no contrato. A vítima não recuperou este valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Registrou o boletim de ocorrência. Tem conversas com o acusado sobre a negociação, com ameaças dele em desfavor do ofendido, em virtude do registro do boletim.

A testemunha
Jairo Waldow
, em Juízo, declarou que
é o dono da empresa Polo Veículos. O acusado era, na época, vendedor em sua empresa. A vítima comprou o veículo “VW Gol G4”, que era de propriedade da garagem. Deu entrada em uma parte do valor (R$ 13.000,00 – treze mil reais) do carro e financiou o restante – R$9.900,00 (nove mil novecentos reais). O contrato foi feito em nome de um parente/amigo da vítima, porquanto houve problemas com o cadastro do ofendido. A vítima pagou corretamente o que estava em contrato, e o financiamento estava creditado corretamente também, nos moldes do contrato firmado entre o ofendido e a referida empresa. Posteriormente, a vítima compareceu na empresa e informou que estava com dificuldades para pagar um débito que tinha, mas, a testemunha declarou a ele que não tinha mais nada a ser pago. A vítima afirmou que o acusado estava cobrando um montante pecuniário “por fora”. A testemunha ressaltou que não realiza nenhuma cobrança que não esteja no contrato. Procurou o acusado com o fito de entender a situação e a cobrança que ele estava fazendo, mas ele não deu explicações. Declarou que não há comissão ao vendedor sobre o financiamento, mas, sim, sobre o valor do produto. A comissão ao vendedor era de 0,8% sobre o valor do veículo. No caso, o vendedor receberia a comissão de 0,8% sobre os R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais).

A testemunha
Lauri Romualdo da Silva
,
investigador de polícia
, em Juízo, relatou que
tomou conhecimento do fato pelo boletim de ocorrência registrado pela vítima, o qual narrava que em uma transação de compra e venda com uma garagem de veículos, teria dado entrada de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na conta do proprietário da garagem e R$ 1.000,00 (um mil reais) na conta do acusado. Em momento posterior, a vítima recebeu uma mensagem da empresa, que dizia que o acusado havia sido demitido. A vítima deslocou à garagem para tomar conhecimento da situação, pois ainda estava em pagamento. Que, quando verificou o contrato, estava ausente a informação de que a entrada seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que foi acordado pelo acusado com a vítima. Na verdade, constava como entrada o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). A vítima informou que o acusado ainda insistia em receber um valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) dela, que, segundo ele, seria o débito restante para quitar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A testemunha acompanhou a vítima no pagamento deste montante de mil reais. Após a vítima repassar esse valor, a testemunha abordou o acusado, arrecadou o referido montante e o acompanhou à Delegacia. Além de o acusado ter recebido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) quando do primeiro depósito da vítima (valor que não constava no contrato), ele também recebeu esses outros R$ 1.000,00 (um mil reais) que estava cobrando.

A testemunha
Valmir Vieira Castrillon
,
investigador de polícia,
em declaração judicial, aduziu que
foi procurado pela vítima que registrou o boletim de ocorrência. A vítima relatou ter feito uma negociação com a empresa Polo Veículos, com o fito de comprar um carro. O negócio foi realizado com o vendedor da empresa, Cássio Renan, ora acusado. A vítima declarou que o acordo seria de uma entrada, e que o restante seria financiado. A vítima constatou ter transferido R$ 13.000,00 (treze mil reais) para a garagem e repassou R$ 1.000,00 para a conta do acusado. Porém, após alguns dias, o ofendido tomou conhecimento de que o denunciado teria repassado somente treze mil reais como entrada, e voltou a entrar em contato com a vítima, cobrando o valor de R$ 1.000,00, que teria inteirado esse montante no valor da entrada. A vítima entrou em contato com a empresa, e esta informou que o acusado não mais trabalhava lá, e que ele não teria repassado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). A empresa afirmou ter recebido somente R$ 13.000,00 (treze mil reais), de forma que o proprietário desconhecia esse outro valor que estava sendo cobrado pelo vendedor. Com isso, a vítima informou à testemunha que o denunciado estava cobrando mais R$ 1.000,00 (um mil reais) e que este teria pagado esse valor quando da entrada. Assim, a testemunha acompanhou a vítima quando do pagamento desses R$ 1.000,00 (um mil reais), para monitorar e averiguar se realmente o denunciado iria recebê-los. A vítima encontrou com o acusado, que já estava trabalhando em outra garagem, e lhe repassou o valor exigido, momento em que a testemunha realizou a abordagem do denunciado e verificou que ele estava em posse do valor que exigia.

O acusado foi interrogado em Juízo.
Não negou os fatos narrados na denúncia.
Afirma
que não havia conseguido passar o financiamento no nome da vítima, e então foi realizado em nome de um parente desta. Que deixou ciente à vítima que cobrava uma taxa administrativa do banco. Confessa que realmente cobrou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de comissão, pois sempre cobra a comissão administrativa bancária.

Entretanto, afirma que esse montante foi destinado ao financiamento do veículo. Isso porque a vítima só tinha o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para dar a entrada. Que o combinado da comissão foi acordado de “boca”. Não formalizaram tal acordo. Que afirmou à vítima que teria parado de trabalhar na empresa “Polo Veículos”, mas, ainda assim, continuou a dar assistência ao ofendido sobre a venda e, por este motivo, continuou conversando acerca do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) que estava cobrando. Quanto à dinâmica de suas vendas, o acusado informou que sempre vendia o veículo pelo valor que era combinado, e esclarecia ao cliente que cobrava uma comissão de R$ 1.000,00 (um mil reais). A empresa não pagava a comissão. Que, no caso deste veículo, a testemunha Jairo, proprietário da garagem, disse ao acusado que poderia cobrar comissão sobre o negócio. Teve discussões com a testemunha Jairo e que esses problemas de contrato só passaram a aparecer após essas discussões.

Pois bem. Diante das provas coligidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Com efeito, a declaração
do
acusado encontra-se isolada
no acervo probatório, pois os depoimentos da vítima e da testemunha
Jairo Waldow (dono da empresa “Polo Veículos”)
demonstram que o
denunciado induziu o ofendido em erro, quando assegurou que firmaria um contrato de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela entrada na venda do carro, quando, na verdade, o contrato firmado era de R$ 13.000,00 (treze mil reais) – ID. 81260401 - Fls. 20/21.

Deste modo, a vítima, que já havia pagado os R$ 13.000,00 (treze mil reais), acreditava, por ter sido ludibriada, que ainda devia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esse engano provocado na vítima resultou na obtenção da vantagem ilícita pelo acusado, consistente na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID. 81260401 - Fl. 22), montante que não foi contabilizado no valor da entrada do veículo, pois o denunciado, a fim de se beneficiar, informou à vítima que deveria ser depositado em sua conta pessoal.

Verifica-se que, posteriormente, a vítima dirigiu-se à referida garagem de veículos para informar dos outros mil reais, pois, estando induzida em erro, acreditou que ainda devia mais este montante, uma vez que o denunciado disse que o contrato de entrada seria de R$ 15.000,00. A testemunha
Jairo
, dono da empresa, ficou surpreso com o que a vítima lhe disse, já que tinha conhecimento de que não havia mais nada a ser pago a título de entrada.

O ofendido informou à testemunha
Jairo
que o denunciado estaria cobrando esse valor “por fora”.

Jairo
ressaltou que não realiza nenhuma cobrança que não esteja no contrato, e que a única comissão devida ao acusado (vendedor) seria de 0,8% sobre o valor do veículo. No caso, o vendedor receberia a comissão de 0,8% sobre os R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais).
Logo, não há dúvidas a respeito da ilicitude da vantagem recebida pelo acusado.

Desta feita,
RECHAÇO a tese de absolvição por atipicidade da conduta, conforme pugnado pela Defesa nas derradeiras alegações. Isso porque,
o dolo da conduta emerge do fato de
ter o acusado total noção do valor do contrato e, mesmo assim, ter cobrado uma comissão inexistente, fora do previsto em contrato, e, com isso, induzindo-a em erro com a fraude, conseguiu obter a vantagem
ilícita em prejuízo
da vítima.

Nesse sentido
, consoante lição de Guilherm
e
de Souza Nucci, induzir ou manter em erro "
significa conseguir um benefício ou lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
".

Ante
a
o exposto
e ao que mais dos autos consta
, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA para CONDENAR

a pessoa de
CÁSSIO RENAN ALVES
, já qualificado nos autos, nas sanções do
art. 171,
capu
t
, do Código Penal
.

da individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
é a de
reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que nenhuma delas mostrou-se apta à valoração negativa.
Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,
não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Desta feita, mantenho a pena anteriormente fixada em
01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Indo à
terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, resultando a pena
DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada, portanto, no mínimo legal. O valor da multa deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, conforme artigo 49,
caput,
e § 2o c/c o artigo 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento de pena,
com base no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de direitos, CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, inciso IV, do CPP, a quantia equivalente ao valor já recolhido à título de fiança (ID. 81436594 - Fl. 51), que deverá servir para o pagamento dos danos causados com a infração, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais, mas suspendo sua exigibilidade em razão de estar assistido pela Defensoria Pública nesses autos.”.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 81260401, f. 19), comprovante de transferência bancária (f. 22), contrato de compra e venda do veículo (f. 20), auto de prisão em flagrante e demais documentos juntados aos autos, além da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Quanto à
autoria
, a narrativa da vítima em juízo foi clara, precisa e corroborada pelas testemunhas e pelos documentos anexados ao processo.

Segundo consta dos autos,
o apelante era vendedor da empresa “Polo Veículos” e estava negociando com a vítima a compra de um automóvel no valor de R$ 22.900,00
. A vítima dispunha de R$ 14.000,00 para dar de entrada e, conforme relato uníssono, o acusado afirmou que
complementaria R$ 1.000,00
, para que fosse declarado um valor de R$ 15.000,00 como entrada no contrato, sendo que a vítima
devolveria posteriormente essa quantia
ao acusado.

A vítima transferiu R$ 13.000,00 para a conta da empresa e R$ 1.000,00 diretamente para a conta pessoal do acusado. Contudo, ao verificar posteriormente o contrato, constatou que
a entrada registrada foi de apenas R$ 13.000,00
, ou seja,
o valor de R$ 1.000,00 não foi computado no negócio
. O montante foi
indevidamente apropriado pelo apelante
, conforme confirmado por todos os depoimentos judiciais, inclusive os dos investigadores de polícia que presenciaram o momento em que a vítima repassou novamente esse mesmo valor ao acusado ocasião em que ele foi preso em flagrante.

A versão defensiva, sustentando que
o valor recebido se tratava de comissão ou taxa administrativa
,
é isolada nos autos e desprovida de qualquer comprovação objetiva
.

De modo relevante, a
testemunha Jairo Waldow
, proprietário da empresa Polo Veículos,
negou expressamente qualquer autorização para cobrança de valores diretamente por seus vendedores
, esclarecendo que as comissões eram pagas pela empresa, no percentual fixo de 0,8% sobre o valor do veículo. Não há qualquer previsão contratual ou documental que autorize a prática confessada pelo réu, tampouco a suposta cobrança de taxa administrativa.

Não prospera, ainda, a tese de que o apelante cobrava diretamente dos clientes por conta de uma suposta liberdade contratual ou prática habitual. Ainda que houvesse tal prática, o que não foi comprovado,
a ausência de previsão contratual e o engano da vítima acerca do valor efetivamente inserido no contrato demonstram a ilicitude da conduta
.

A prova oral prestada pelos
investigadores Lauri Romualdo da Silva e Valmir Vieira Castrillon
também é enfática: o acusado
requisitou e recebeu novamente a quantia de R$ 1.000,00
, sob o argumento fraudulento de que o valor fazia parte da entrada do veículo. As testemunhas presenciaram o momento do repasse e imediatamente procederam à abordagem e condução do réu à Delegacia, reforçando a narrativa da vítima.

Portanto,
a narrativa defensiva apresenta-se contraditória e sem lastro probatório
, ao passo que
a versão da vítima mantém-se coesa desde o início e encontra respaldo em elementos objetivos, testemunhais e documentais
.

Por fim, registro que a sentença analisou com acerto o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, com individualização da pena nos termos do art. 59 do CP, fixando a pena no mínimo legal, com regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos,
mostrando-se justa e proporcional
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
CÁSSIO RENAN ALVES
, mantendo-se
íntegra a sentença condenatória
que o reconheceu como autor do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025